Tribunal: STF
Processo: ARE 1579332
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé, assim ementado (Doc. 16):

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTA. TEMA 1177. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 20).
No RE (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA DE LOURDES BOUZADA DE OLIVEIRA MACHADO alega violação ao art. 37, caput, da CF/1988 e ao Tema 1177/STF, uma vez que o acórdão recorrido manteve “a incidência de contribuição sobre pensão militar recebida pela Recorrente, mesmo quando ausente hipótese de exceção constitucional, violando, assim, os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica” (Doc. 21, fl. 4).
Em exame de admissibilidade (Doc. 23), o Recurso Extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “as alegações feitas no recurso não dizem respeito a ofensa direta e frontal a preceito constitucional”; e (b) “não há repercussão geral no presente caso, havendo apenas violação, em tese, indireta à Constituição”.
No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 25).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fl. 4):

“IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria, bem como a contrariedade de jurisprudência sedimentada desta corte no instrumento aqui apresentado e hora em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035 § 3º inciso I do CPC: (...) No presente caso, a decisão proferida no r. acordão se equivocou quanto a fixação da tese referente ao TEMA 1177, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que ultrapassem o limite do Regime Geral de Previdência Social, salvo nos casos expressamente previstos pela constituição. No presente caso, os nobres julgadores deixaram de aplicar o entendimento vinculante da Suprema Corte, ao manter a incidência de contribuição sobre pensão militar recebida pela Recorrente, mesmo quando ausente hipótese de exceção constitucional, violando, assim, os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica. Trata-se, portanto, de controvérsia que ultrapassa os interesses subjetivos da causa e que ostenta nítido reflexo constitucional, pois envolve a correta aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF, o que demonstra a relevância jurídica e social da matéria.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo local, à luz da interpretação dada ao art. 4º da Lei Estadual 10.366/1990, decidiu que (a) “a redação atualizada do dispositivo não faz menção a qualquer isenção conferida aos pensionistas.” (Doc. 16, fl. 3); e (b) “não há qualquer comprovação nos autos de que a recorrente Maria de Lourdes Bouzada de Oliveira Machado não recebia nenhum desconto no valor percebido a título de pensão. E, caso tal situação fosse comprovada nos autos, provavelmente deveria ser apurada pelo órgão competente” (Doc. 16, fl. 3).
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão com base nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providências vedadas na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente